Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECUSA. SUSPEITA DE NÃO ESPONTANEIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO À VÍTIMA.
1. Nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, estabeleceu-se novo momento para a vítima apresentar a retratação, justamente para aferir a sinceridade de tal manifestação, se livre de qualquer espécie de coação ou outras ingerências externas.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, instalada a dúvida sobre a manifestação da ofendida, quanto ao seu desinteresse no prosseguimento do feito, é lícito ao magistrado recusar o pedido de retratação, como medida de proteção à integridade física e psicológica da ofendida, como na hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido.